Tribunal: CARF
Processo: 10950.000046/2009-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
AÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Podem ser deduzidas da base de cálculo do imposto de renda as despesas com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, desde que tenham sido suportadas pelo reclamante, sem indenização, e que estejam devidamente comprovadas.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RESPONSABILIDADE DA FONTE PAGADORA. SÚMULA CARF No 12.
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na Declaração de Ajuste Anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva retenção.
IMPOSTO DE RENDA SOBRE JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 855.091/RS. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
A decisão definitiva de mérito no RE no 855.091/RS, proferida pelo STF na sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos Conselheiros no julgamento de Recursos no âmbito do CARF.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE TRIBUTAÇÃO. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
Apura-se o imposto incidente sobre os rendimentos recebidos acumuladamente com base nas tabelas e alíquotas com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias, observando-se o valor auferido mês a mês pelo contribuinte (regime de competência).
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos Conselheiros no julgamento dos Recursos no âmbito do CARF.

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10950.000046/2009-90 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-011.236 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
4 de abril de 2024 Recorrente
Recorrente
MARIA DO ROSARIO SOARES DA SILVA FRANCO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
AÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Podem ser deduzidas da base de cálculo do imposto de renda as despesas com
ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, desde que tenham
sido suportadas pelo reclamante, sem indenização, e que estejam devidamente
comprovadas.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RESPONSABILIDADE DA FONTE
PAGADORA. SÚMULA CARF No 12.
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda
na Declaração de Ajuste Anual, é legítima a constituição do crédito tributário
na pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha
procedido à respectiva retenção.
IMPOSTO DE RENDA SOBRE JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA.
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No
855.091/RS. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
A decisão definitiva de mérito no RE no 855.091/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos Conselheiros no
julgamento de Recursos no âmbito do CARF.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
TRIBUTAÇÃO.
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO No 614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO
OBRIGATÓRIA.
Apura-se o imposto incidente sobre os rendimentos recebidos acumuladamente
com base nas tabelas e alíquotas com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias, observando-se o valor auferido mês a mês pelo contribuinte (regime
de competência).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.000046/2009-90
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.236 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.000046/2009-90

A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos Conselheiros no
julgamento dos Recursos no âmbito do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para que o imposto discutido no presente processo
seja recalculado pelo regime de competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nos
meses de referência dos rendimentos recebidos acumuladamente, e também serem excluídos da
tributação os juros de mora.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade,
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo e Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 114/118) lavrada em nome do
sujeito passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de
Ajuste Anual Retificadora do exercício 2004 (e-fls. 120/122), no qual se apurou: Omissão de
Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica Decorrentes de Ação Trabalhista e Compensação
Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF.
A Impugnação (e-fls. 02/15) foi julgada Improcedente pela 7a Turma da DRJ/CTA
em decisão assim ementada (e-fls. 127/132):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2003
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
VALORES
RECEBIDOS
EM
AÇÃO
TRABALHISTA.
Mantém-se o lançamento relativo a omissão de rendimentos recebidos acumuladamente
em ação judicial trabalhista quando os valores apurados pela fiscalização estão
corretamente embasados em documentos extraídos do processo judicial.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA FÍSICA. MOMENTO DE INCIDÊNCIA.
A incidência do imposto sobre a renda das pessoas físicas ocorre no mês em que os
rendimentos forem recebidos, considerado como tal o da entrega de recursos pela fonte
pagadora, mesmo mediante depósito em instituição financeira em favor do beneficiário.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
EM
AÇÃO
JUDICIAL.
DEDUÇÃO
DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.236 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.000046/2009-90

No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, podem ser deduzidas da base de
cálculo as despesas com a ação judicial necessária ao seu recebimento, inclusive
honorários pagos a advogados, desde que devidamente comprovados.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 12/12/2011 (e-fls. 137), a
interessada interpôs Recurso Voluntário em 10/01/12 (e-fls. 138/152) contendo os argumentos a
seguir sintetizados.
- Contesta os percentuais apurados pela autoridade lançadora, afirmando que a
condenação da fonte pagadora se subdividiu em 60,6516% de verbas tributáveis e 39,3484% de
verbas isentas, conforme certidão constante do processo trabalhista.
- Insurge-se contra a tributação dos juros moratórios e da correção monetária
sobre verbas trabalhistas salariais e indenizatórias.
- Alega que, para efeito de definição da base de cálculo do imposto, os
rendimentos devem ser tributados no mês em que eram devidos.
- Reitera que tem direito à dedução de 20% do valor bruto da condenação a título
de honorários advocatícios, pois, apesar da ausência de apresentação de recibo, esse é o
percentual mínimo previsto na Tabela de Honorários da Ordem dos Advogados do Brasil do
Estado de São Paulo.
- Sustenta que o total dos rendimentos tributáveis é inferior ao valor declarado e
que, portanto, não houve omissão.
- Aduz que não pode ser responsabilizada por eventual irregularidade praticada
pela fonte pagadora na retenção do imposto de renda, uma vez que não é o sujeito passivo da
referida obrigação tributária, conforme disposto no art. 785, III, do Decreto 3.000/99.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Extrai-se da Notificação de Lançamento que os rendimentos considerados
omitidos foram recebidos acumuladamente pela contribuinte em decorrência do processo no
657/89 ajuizado na Vara do Trabalho de Avaré/SP contra a Fundação Estadual do Bem Estar do
Menor – FEBEM (e-fls. 115).
No que tange ao percentual dos rendimentos tributáveis recebidos na ação e ao
valor pago a título de honorários advocatícios, verifica-se que todas as alegações trazidas no
Recurso Voluntário já foram apreciadas no julgamento de primeira instância. Em vista do
exposto, adoto as razões de decidir do Colegiado a quo sobre essas matérias, conforme previsto
no art. 57, §3o, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
– RICARF, com destaque para os seguintes trechos do voto condutor (e-fls. 129/131):
Percentual dos rendimentos tributáveis
A autoridade lançadora dividiu os valores recebidos pela contribuinte na ação
trabalhista movida contra A Fundação Estadual do Bem Estar do Menor Febem-SP da
seguinte forma: 92,89% de rendimentos tributáveis no ajuste anual; 3,31% de
rendimentos tributados exclusivamente na fonte; e 3,79% de rendimentos isentos.
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.236 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.000046/2009-90

Essa divisão está correta, pois foi feita com base na discriminação constante dos
cálculos de liquidação do processo trabalhista (fls. 93 a 95), os quais foram
homologados pela Juíza do Trabalho em 29.11.1993 (fls. 91).
A tese apresentada na impugnação, segundo a qual 60,65% das verbas seriam
correspondente às verbas isentas, não encontra amparo nos documentos extraídos do
processo trabalhista.
A certidão de fls. 92 (correspondente às fls. 318 do processo trabalhista), documento
mencionado pela interessada, que faz referência ao percentual de 60,6516%, levou em
consideração os valores de CR$ 237.875,09 (total) e CR$ 93.600,00 (parcela isenta).
Esses valores, segundo consta nos cálculos homologados pela Justiça do Trabalho (fls.
93 a 95), correspondem apenas aos valores do mês de dezembro de 1987, e não ao valor
total da ação trabalhista (que se referia ao período de janeiro de 1985 a dezembro de
1987).
Portanto, não há o que se alterar em relação aos percentuais utilizados pela autoridade
lançadora na apuração dos rendimentos tributáveis recebidos pela contribuinte na ação
trabalhista movida contra a Febem-SP.
[...]
Honorários advocatícios
A simples previsão de percentuais mínimos de honorários em tabelas divulgadas pela
Ordem dos Advogados do Brasil não autoriza a presunção de pagamento de honorários
advocatícios em ação trabalhista.
Isto porque nada impede que de fato sejam estipulados outros percentuais a título de
honorários e, ademais, pode haver inadimplência por parte do contratante e até mesmo
prestação de serviços de maneira gratuita pelo advogado.
Aliás, o parágrafo único do artigo 56 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado
pelo Decreto no 3000/99, é claro ao estabelecer que só podem ser deduzidas as despesas
com ação judicial que tiverem sido pagas pelo contribuinte:
[...]
Portanto, não há que se falar em dedução de honorários de advocatícios sem a
apresentação de comprovantes idôneos.
Também não merece reforma a decisão recorrida quanto à responsabilidade pelo
pagamento do imposto de renda devido.
Equivoca-se a recorrente ao entender que a responsabilidade da fonte pagadora
pela retenção do imposto de renda a eximiria da obrigação de informar em sua Declaração de
Ajuste Anual os rendimentos tributáveis recebidos na ação trabalhista. Sobre o assunto, impõe-
se observar o disposto na Súmula CARF n° 12, com efeito vinculante em relação à
Administração Tributária Federal:
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na
declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa
física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva
retenção. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Importante ressaltar que o imposto de renda é um tributo cujo fato gerador não se
dá instantaneamente, mas se assenta ao longo do tempo. Trata-se de fato gerador complexivo,
com duas modalidades de incidência. Em um primeiro momento ocorre a retenção e o
recolhimento do imposto de renda pela fonte pagadora, caracterizando-se como mera
antecipação do montante efetivamente devido pelo contribuinte. Posteriormente, procede-se ao
acerto definitivo através da Declaração de Ajuste Anual, podendo ser compensado o valor retido,
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-011.236 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.000046/2009-90

nos termos do art. 87, IV, do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99, aprovado pelo
Decreto 3.000/99, vigente à época dos fatos.
Por outro lado, impende ser acatado no presente julgamento o pleito da recorrente
quanto à não incidência do imposto de renda sobre os juros moratórios recebidos na ação
trabalhista. De acordo com a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Recurso Extraordinário no 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida (Tema 808), não
incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função. Assim, considerando o disposto no art.
62, §2o, do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
RICARF, deve ser aplicado esse entendimento no caso concreto.
Importante ressaltar, contudo, que, para fins de incidência do imposto sobre a
renda, o valor da atualização monetária dos rendimentos acompanha a natureza do principal, nos
termos do art. 72 do RIR/99, ao contrário do que defende a interessada.
Também assiste razão à recorrente quanto à forma de tributação dos valores
recebidos. Conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento
do Recurso Extraordinário no 614.406/RS, com repercussão geral reconhecida (Tema 368), a
apuração do imposto sobre as verbas recebidas acumuladamente deve observar o regime de
competência, com a utilização das alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos. Dessa forma, tendo em vista o que determina o art. 62, §2o, do Anexo II do
RICARF, faz-se necessário o recálculo do imposto de renda incidente sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente pela contribuinte.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e dar-lhe
provimento parcial para afastar a tributação da parcela correspondente aos juros de mora
recebidos na ação trabalhista e determinar o recálculo do imposto de renda devido sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente com base nas tabelas e alíquotas vigentes à época em
que estes eram devidos, observando-se a renda auferida mês a mês pela contribuinte (regime de
competência).

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 210
DF CARF MF
Original